Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Decisão monocrática. Creche. Educação infantil. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a procedência do pedido de matrícula do agravado em creche pública próxima à sua residência e em período integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de manter a matrícula é válida diante do dever do Estado de garantir a educação infantil; e (ii) saber se a negativa do provimento ao recurso é compatível com a jurisprudência do STF sobre o tema.
III. Razões de decidir
3. O provimento monocrático pelo Relator resta autorizado, uma vez que a sentença contraria acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo (art. 932, V, b, do CPC).
4. O Superior Tribunal Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente.
5. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A educação infantil é um direito fundamental garantido pela Constituição; 2. A matrícula em creche deve ser assegurada pelo Estado, independentemente de questões orçamentárias.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208; ECA, art. 54; LDB, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 1660483, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe 15.2.2023.